Tribunal: TJSP
Processo: 2113812-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal – IPTU do exercício de 2011 – Ajuizamento da ação após o prazo quinquenal, no tocante ao crédito tributário do referido exercício (2011) - Prescrição consumada, a teor do art. 174, caput, do Código Tributário Nacional - Extinção parcial da demanda – Decisão mantida – Recurso não provido.